Tribunal: TJBA
Processo: 8015591-22.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015591-22.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCOS DE CARVALHO MACIEL Advogado(s): THIAGO FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA INICIAL. AGRAVO INTERNO QUE IGUALMENTE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. ADVERTÊNCIA EXPRESSA A RESPEITO DA CARACTERIZAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - A sentença considerou como óbice à promoção almejada pelo Autor o fato de não haver constado em lista de pré-qualificação, já haver ingressado na inatividade e não ter comprovado aprovação em curso preparatório. O Recorrente apelou e reiterou suas razões, porém não refutou as afirmações da sentença, ocasionando o não conhecimento do seu apelo por ausência de dialeticidade. II – O presente Agravo Interno não infirma os fundamentos da decisão monocrática agravada, já mantida em embargos de declaração. O Recorrente insiste na discussão do mérito da causa principal, mas não impugna e sequer menciona os fundamentos decisórios. III - A interposição de recurso interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, providência inócua no caso concreto, ante o ínfimo valor atribuído à causa. IV – Resta, entretanto, advertido expressamente o Recorrente sobre a caracterização de litigância de má-fé em caso de reiteração da conduta, com aplicação da multa prevista no artigo 81, §2º, do CPC, não afetada pelo benefício assistencial. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nos autos da Apelação nº 8015591-22.2019.8.05.0150. Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de justiça